Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-03.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007395-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSCELI RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 009.834.411-03 (RECORRENTE), VALENTINA ASSUNCAO DA COSTA - CPF: 059.202.901-88 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007395-03.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1007395-03.2024.8.11.0002

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trab. Médico Ltda.

Recorrida:
Josceli Rodrigues De Assunção

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ALEGADA NEGATIVA DE
REEMBOLSO INTEGRAL - VALOR RESTITUÍDO

- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando comprovado que houve a restituição integral das despesas médicas, que há que se falar em falha na prestação de serviço, fato que afasta o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007395-03.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1007395-03.2024.8.11.0002

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trab. Médico Ltda.

Recorrida:
Josceli Rodrigues De Assunção

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trab. Médico Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 230610177)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230610179): defende que não há razão de indenizar, ao argumento de que não houve negativa de atendimento e o reembolso foi efetuado, assim requer improcedência dos pedidos da recorrida.

Contrarrazões:
Não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007395-03.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1007395-03.2024.8.11.0002

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trab. Médico Ltda.

Recorrida:
Josceli Rodrigues De Assunção

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos a autora afirma que é beneficiaria do plano de saúde recorrente há mais de 15 (quinze) anos, no dia 14/10/2023, após intenso mal-estar, se dirigiu ao pronto atendimento mais próximo e ao ser avaliada pelo médico plantonista, ele solicitou exame de tomografia computadorizada de abdome total em caráter de urgência, porém, teve sua solicitação negada pelo plano de saúde conforme guia juntada em Id. 230609698.

Aduz que estava em dia com suas obrigações e não havia realizado o exame nos últimos 12 (doze) meses, desta forma não havia qualquer justificativa para ter o pedido negado.

Diante da necessidade e levando em consideração seu estado de saúde naquele momento, que era em caráter de urgência, realizou por conta própria o exame, desembolsando o valor de R$ 1.187,50 (mil cento e oitenta e sete e cinquenta centavos), ao solicitar o reembolso junto a recorrente foi informada que o convênio restituiria parcialmente esse valor, no importe de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais).

Diante da negativa de ressarcimento integral,
buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

A recorrente em suas razões recursais sustenta que não houve por sua parte negativa de cobertura, que foi informado à recorrida que o exame solicitado passaria pela auditoria e o prazo de liberação era de até 24 (vinte e quatro) e que foi liberado para realização no mesmo dia da solicitação na guia no 000138513010 juntada em Id. 230610168.

Por fim assevera que embora tenha sido feito o reembolso parcial, promoveu o pagamento do valor restante de R$ 822,50 (oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) em 25/01/2024 conforme comprovante de pagamento em Id. 230610175,
antes mesmo da propositura da ação, fato que não foi impugnado pela autora
.

Desta feita, a empresa recorrente logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Neste sentindo também é o entendimento deste Colegiado em caso análogo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA –
REEMBOLSO
DO VALOR PAGO
EFETUADO
– DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS
– ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1008468-79.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

Deste modo, comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, dentro do prazo razoável, não há que se falar em indenização por danos morais, portanto a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta.

Diante disso, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024